Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES AFASTADADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. EXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DISCREPÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de desistência após a citação e antes da contestação, é válida a fixação dos honorários por critério de equidade; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à questão preliminar suscitada pelo apelado, no sentido de que houve juntada extemporânea de documentos em sede de apelação, tal insurgência não merece acolhimento, pois, embora o apelante tenha mencionado, os documentos citados não foram juntados aos autos. 3.1 Da mesma forma, não que falar em inovação recursal na origem, pois os embargos de declaração foram, de fato, o primeiro momento oportuno para que o ora recorrido sustentasse a desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em observância aos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto.
5. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.
6. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda aos requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.
7. Há, inclusive, jurisprudência do próprio STJ no sentido de que “[a] fixação de honorários por equidade é justificada quando a extinção da ação sem julgamento do mérito não gera repercussão no direito vindicado, impedindo a mensuração de eventual proveito econômico ou a consideração do valor da causa como critério de fixação da verba honorária” (STJ - REsp n. 2.178.960/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 16/9/2025.).
8. No presente caso, a desistência ocorreu após a citação e antes da contestação, sem produção de prova ou atividade processual complexa, bem como a extinção do processo não repercutiu no direito vindicado, o que impede a aferição de proveito econômico e permite a aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.
9. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando as peculiaridades do caso concreto, majoro o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de R$ 1.500,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares afastadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida quando a extinção do processo não gera repercussão no direito vindicado. 2. A fixação da verba sucumbencial deve observar proporcionalidade e razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.178.960/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.9.2025; STJ, Tema 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 14.6.2021; STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 11.10.2021; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 21.2.2022; STF, Rcl 51496 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 5.9.2022.